Tribunal: STF
Processo: ADI 5720
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-09-20
Data de publicação: 2019-09-20

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 12.373/2011, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 14.025/2018 DO ESTADO DA BAHIA. CUSTAS JUDICIAIS ATRELADAS AO VALOR DA CAUSA OU DA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE NA DEFINIÇÃO DO TETO. VIOLAÇÃO AO DIREITO AO ACESSO À JUSTIÇA (art. 5º, inciso XXXV, da CF) E AO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. OCORRÊNCIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA.



    1. A jurisprudência firmada no âmbito deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL valida o uso do valor da causa como critério para definição do valor das taxas judiciárias, desde que estabelecidos valores mínimos e máximos. (Súmula 667 do SUPREMO; ADI 2.078, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/4/2011; ADI 3.826, Rel. Min. EROS GRAU, DJe de 19/8/2010; ADI 2.655, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJ de 26/3/2004; ADI 2.040-MC, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, DJ de 25/2/2000; ADI 2.696, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 13/3/2017).



    2. No caso, os valores previstos na Lei Baiana obedeceram ao mandamento previsto nas regras constitucionais e ao figurino traçado pela Jurisprudência do SUPREMO, na medida em que: (a) guardam íntima correlação com o serviço prestado; (b) mostram-se razoáveis e proporcionais; (c) não impedem o acesso ao Judiciário; e (d) não possuem caráter confiscatório.



    3. A exceção fica por conta de apenas dois pontos específicos: (a) o primeiro, relacionado com a última faixa prevista no item I da Tabela I, em que as custas foram fixadas em 2,5% do valor da causa, com taxa máxima de R$ 60.279,14, para causas com valor a partir de R$ 450.000,01; (b) o segundo, concernente à derradeira faixa prevista no item XXVII, alínea “a”, da Tabela I, que define o preparo das apelações em 1,5% do valor da condenação ou da causa, com teto de R$ 33.747,00, para causas ou condenações com valores a partir de R$ 216.000,01.



    4. A comparação entre os tetos definidos pela norma impugnada com os valores máximos originalmente previstos na legislação de regência (R$ 111,50 para o preparo e R$ 9.135,70 para custas) revela a ocorrência de um reajuste desproporcional e desarrazoado, na ordem de 30.266,36% (trinta mil, duzentos e sessenta e seis e trinta e seis por cento) para o preparo de recursos e 659,81% (seiscentos e cinquenta e nove e oitenta e um por cento) sobre as custas em geral, tudo isso em apenas 6 anos e dois meses, aproximadamente, o que revela flagrante desrespeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 



    5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente, apenas para declarar a inconstitucionalidade das últimas faixas de valores previstas nos itens I e XXVII, alínea “a”, da Tabela I do Anexo Único da Lei 12.373/2011 do Estado da Bahia, com redação dada pela Lei 14.025/2018.